Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DEFINIÇÃO DAS QUOTAS DOS HERDEIROS POR MEIO DE DECISÃO ESTABILIZADA. QUESTÃO EMPRESARIAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Ação de Prestação de Contas proposta entre sócios-herdeiros, com o intuito de compelir o sócio-administrador e inventariante a prestar contas da administração de sociedade empresária, cujas quotas foram definidas em decisão estabilizada no Inventário, tem caráter empresarial, e, portanto, deve ser processada em uma Vara Cível, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária. Inexistência de vinculação funcional, no caso, com o referido processo de Inventário.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.